Tribunal: STF
Processo: ARE 1452039
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal para anular decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal. Por conseguinte, recebeu a denúncia e determinou o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 64, fls. 8-9):



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA, ART. 317, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA, ART. 333, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438, DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 



    1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação aos recorridos. 



    2. Não há previsão legal para que seja aplicada a prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, que leva em conta a pena a ser aplicada no futuro, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Precedentes deste Tribunal Regional Federal da 1° Região. 



    3. A questão da prescrição em perspectiva já foi devidamente examinada e afastada pela jurisprudência, tendo, inclusive, o eg. Superior Tribunal de Justiça consolidado o entendimento no enunciado da Súmula 438/STJ, cujo verbete estabelece que "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". 



    4. No caso em exame, os delitos em questão, corrupção passiva e ativa, tipificados, respectivamente, nos arts. 317 e 333, ambos do Código Penal, cominam a pena máxima de 12 (três) anos de reclusão, logo a prescrição opera-se em 16 (dezesseis) anos, nos termos do disposto no art. 109, II, também do Código Penal. Considerando que os fatos foram imputados como delituosos ocorreram no período compreendido entre novembro de 2006 e maio de 2007, a prescrição da pretensão punitiva do Estado somente ocorrerá em novembro de 2022 e maio de 2023. 



    5. Recurso em sentido estrito provido para anular a decisão recorrida, receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento da ação penal proposta em desfavor dos recorridos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 72; Doc. 77; Doc. 87; e Doc. 296), foram rejeitados (Doc. 83 e Doc. 91).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 75), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, ATÍLIO RULLI aponta violação aos arts. 5º, XL; e 37 da Constituição Federal, relativamente à aplicação de lei penal ulterior (Lei nº 12.234 de 06/05/2010) que prejudica o Recorrente na ação penal em epígrafe, posto que impossibilitou a interpretação do §2º do Art. 110 do Código Penal, em relação à prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, relativamente à crimes supostamente ocorridos antes de 2010 (Doc. 75, fl. 2).



    Nessa linha, argumenta que o Tribunal de origem, em errônea interpretação da aplicação da Lei Penal no tempo, deixou de considerar que, embora não haja previsão legal atualmente para a possibilidade de prescrição em perspectiva, ao tempo dos supostos fatos, havia sim a possibilidade da aplicação de tal prescrição, com base na anterior redação dada pelo legislador, no 52" do art. 110 do Código Penal, vigente à época dos fatos supostamente ocorridos, e ainda mediante interpretação jurisprudencial e doutrinária acerca do referido dispositivo (Doc. 75, fl. 8).



    Aduz que em observância ao princípio da eficiência previsto no art. 37 da CF/1988, O MM. Juiz em primeira instancia nada mais fez do que dar urna efetiva e resposta à sociedade,com base na concreta análise de fatos e provas carreados aos autos, reconhecendo que não haveria qualquer sentido em delongar um processo ineficaz (Doc. 75, fl. 13). 



    Ao final, requer seja provido o presente recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, (…) no sentido de aplicar a prescrição em perspectiva aos supostos fatos delituosos, pois ocorridos antes da alteração do art. 110, § 2° do Código Penal, c antes do entendimento firmado por esta E. Corte no RE 602.527, a teor do art. 5°, inciso XL, da CF/88 (Doc. 75, fl. 20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da violação à Constituição depende de prévio exame da legislação infraconstitucional, além de demandar o reexame de provas, providência vedada nesta via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Doc. 113).



    No Agravo (Doc. 128), a parte recorrente sustenta que houve violação direta à Constituição, bem como que a análise do apelo prescinde de exame dos fatos e provas.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por RONALD QUINTINO PEREIRA VALLADÃO (Doc. 99), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).



    Para tanto, aduz que foi citado por edital para oferecer resposta à acusação de maneira açodada, o que se diz com máximo respeito e acatamento devido, e sem seguir o rito previsto no Código de Processo Penal, o que culminou na ausência de apresentação de resposta à acusação e da possibilidade de contraditar recurso da acusação que posteriormente foi provido s portanto com nítido o prejuízo sofrido. Com efeito, sua tentativa de citação por oficial de justiça foi realizada uma única vez, retornando com a certificação do Sr. Oficial de Justiça de que o acusado ali não residia, informação dada pelo porteiro do Edifício (Doc. 99, fl. 6).



    Assim, requer o provimento do presente recurso para anular o acórdão recorrido.



    Em juízo de admissibilidade, o apelo extremo foi inadmitido aos fundamentos de que a pretensão recursal demanda prévia análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo, além de demandar o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Sumula 279/STF (Doc. 112).



    No Agravo (Doc. 124), o recorrente alega que houve violação direta ao art. 5º, LV, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    No que se refere ao RE interposto por RONALD QUINTINO PEREIRA VALLADÃO, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, mormente no que se refere à incidência da Súmula 279 do STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por ATÍLIO RULLI, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 64, fl. 1):



    “O centro da questão posta em exame consiste em avaliar a possibilidade do reconhecimento no caso em exame da prescrição em perspectiva. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não há previsão legal para que seja aplicada a prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, que leva em conta a pena a ser aplicada no futuro, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado. A questão da prescrição em perspectiva já foi devidamente examinada e afastada pela jurisprudência, tendo, inclusive, o eg. Superior Tribunal de Justiça consolidado o entendimento no enunciado da Súmula 438/STJ, cujo verbete estabelece que "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". 



    […]



    No caso em exame, os delitos em questão, corrupção passiva e ativa, tipificados, respectivamente, arts. 317 e 322, ambos do Código Penal, cominam a pena máxima de 12 (três) anos de reclusão, logo a prescrição opera-se em 16 (dezesseis) anos, nos termos do disposto no art. 109, II, também do Código Penal. Considerando que os fatos foram imputados como delituosos ocorreram no período compreendido entre novembro de 2006 e maio de 2007, a prescrição da pretensão punitiva do Estado somente ocorrerá em novembro de 2022 e maio de 2023. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para anular a decisão recorrida, receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento da ação penal proposta em desfavor dos recorridos”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE que, no julgamento do RE 602.527-QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 18/12/2009, fixou a seguinte tese ao Tema 239 da repercussão geral: 



    É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos. 3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação. 4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos.” (Inq 4434 AgR/, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/6/2020)



    “EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL, ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. POSTERIOR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA  E INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 395, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Inviável a rejeição da denúncia por alegada prescrição em perspectiva, por ter este Supremo Tribunal Federal jurisprudência assente na qual declara ser “descabida a análise antecipada sobre a ocorrência da prescrição” (Ação Penal n. 441/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.6.2012). 2. Descabe a rejeição liminar da denúncia, por alegada inépcia, quando a peça processual atende ao disposto no art. 41 do CPP e descreve, com o cuidado necessário, a conduta criminosa imputada a cada qual dos denunciados, explicitando, minuciosamente, os fundamentos da acusação. 3. Ausentes indícios consistentes de autoria e materialidade delitiva e não demonstrado o dolo específico do crime do art. 299 do Código Penal, é de se rejeitar a denúncia por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP. 4. Denúncia rejeitada.” (Inq 2792, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente